Tribunal: STF
Processo: HC 259588
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 216196/MG (eDOC.02, p. 291).



    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 02.04.2025, com posterior conversão da prisão em preventiva pela suposta prática de tráfico de drogas.



    Sustenta-se, em síntese, que: a) embora tenham sido apreendidos entorpecentes e apetrechos típicos do tráfico na residência da paciente, não há qualquer vinculação da paciente com a prática do tráfico “mesmo porque, a decisão que decretou a sua prisão preventiva analisa exclusivamente a conduta do Corréu; b) “a ciência ou mesmo a conivência quanto à existência da droga em sua casa, não leva necessariamente a concluir pela responsabilidade criminal da COMPANHEIRA do TRAFICANTE”; c) a decisão que decretou a prisão preventiva “não declinou quais elementos concretos haveriam contra a Paciente, limitando-se a fazer dela traficante pelo simples fato de estar no mesmo local que o Corréu, que é verdadeiro alvo da operação no dia”, em afronta aos arts. 312 e 315 do CPP e ao art. 93, IX, da CF. 



    Assevera-se, ainda, que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos, o que atrai a aplicação do art. 318-A do CPP, sendo dispensável a comprovação de imprescindibilidade para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.



    À vista do exposto, requer-se a superação da Súmula 691 do STF para que seja substituída a prisão preventiva pela domiciliar. Subsidiariamente, pleiteia-se a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.



    É o relatório. Decido.



    1. Em que pese a incidência da Súmula 691 do STF, no caso dos autos verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus.



    Na espécie, o Magistrado de origem negou o pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar com base nos seguintes fundamentos (eDOC.02, pp. 166-170, grifei): 



    “Pois bem.



    Inicialmente, em relação às alegações da Defesa requerendo o relaxamento da prisão dos conduzidos, entendo sem razão, pois há elementos indiciários suficientes a apontarem a presença de justa causa para o ingresso no imóvel. 



    (...)



    Debruçando-me detidamente sobre o auto e as informações que o acompanham, penso que se afiguram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, que torna imperiosa a conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva. 



    A prova da materialidade se faz presente através das declarações colhidas por ocasião de lavratura do APFD, do boletim de ocorrência de ID 10425047168, do auto de apreensão de ID 10425047169 e dos exames preliminares de drogas de abuso de ID’s 10425047188 e 10425047190. 



    Igualmente, os indícios de autoria, com efeito, estão suficientemente demonstrados através dos relatos das testemunhas.



    (...)



    No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha Luiz Fernando Freitas Rodrigues Silva, Policial Militar. 



    Os autuados decidiram por permanecerem calados, fazendo uso do direito constitucional ao silêncio. 



    Diante do exposto, restaram evidenciadas, neste juízo de cognição sumária, a presença de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria. 



    Ressalto que, conforme laudos preliminares de ID’s 10425047188 e 10425047190, os autuados foram presos em flagrante na posse de quantidade expressiva de substâncias ilícitas, sendo mais de cinco quilos de cocaína, de modo que se denota o elevado potencial e lesividade à saúde pública. 



    Ademais, ainda foram apreendidas uma prensa hidráulica de grande porte, uma balança de precisão grande, uma balança de precisão pequena, material para acondicionamento de drogas como sacolas brancas, rolo de durex e plástico filme, uma faca, além de folha de anotações referente a contabilidade do tráfico de drogas e diversos aparelhos de telefone celular, tudo a indicar suposta dedicação dos conduzidos à prática de infrações penais, notadamente do tráfico ilegal de entorpecentes. 



    Com efeito, as circunstâncias em que ocorreu a prisão dos conduzidos indicam a periculosidade concreta do crime, em tese, por ele praticados, pois abordados no interior do imóvel, em cujo local teria sido encontrado objetos aptos a indicarem a existência de um suposto laboratório de refino de entorpecentes, além de, conforme acima pontuado, expressiva quantidade de drogas de elevado potencial lesivo. 



    Diante do exposto, a inclinação reiterada para a prática de delitos por parte dos conduzidos é evidente, de modo que é imprescindível que o Judiciário tome medidas mais enérgicas visando interromper a reiteração delitiva. 



    Nesse contexto, a prisão preventiva, na hipótese, tem por escopo evitar a prática de novos crimes, inclusive, impedindo que a coletividade, venha a se sentir desprotegida e atemorizada; até porque a ordem pública local tem sido reiteradamente ofendida pela prática, que se tornou usual e vezeira, de crimes de tráfico de drogas. 



    Logo, diante das circunstâncias concretas contidas nas peças de informação, conforme transcrições supra, penso evidenciada a necessidade de acautelar-se a ordem pública, na forma do art. 282, I, CPP, já que há forte indicativo da repetição delitiva, afigurando-se imperiosa o decreto de custódia preventiva dos autuados. 



    Irrelevante, por certo, nesse estado de coisas, a primariedade e a existência de endereço certo. 



    Ademais, diferente do que foi apontado pela Defesa, diante das circunstâncias em que ocorreu a prisão, entendo inviável a concessão da prisão domiciliar à conduzida Rhaissa. 



    Isso porque, conforme constou do depoimento do condutor, bem como do histórico do boletim de ocorrência lavrado, a autuada foi abordada no interior do imóvel juntamente ao seu filho, o qual, após a prisão da conduzida, segundo consta, ficou aos cuidados da avó da criança. 



    Assim, não há nada nos autos a comprovar a imprescindibilidade da conduzida aos cuidados do filho, fato que pode obstar a concessão da prisão domiciliar. No caso, embora até seja presumida a necessidade de cuidados, ante a idade da criança, entendo estar caracterizada situação excepcional, mormente em razão da gravidade concreta da conduta, considerando a apreensão de grande quantidade de entorpecentes e diversos materiais comumente associados ao tráfico de entorpecentes, no interior de sua residência na presença da criança, tornando, assim, em tese e neste Juízo provisório, um ambiente tóxico para o convívio do infante, o que atrairia a exceção prevista no inciso II, do art. 318-A do CPP. 



    Assim, a segregação provisória revela-se a medida cautelar processual penal mais adequada, não se revelando eficazes ou recomendáveis quaisquer das outras medidas elencadas nos arts. 318 e 319 do CPP. 



    Posto isso, com fulcro nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em custódia preventiva dos autuados IGOR FELIPE BARBOSA DA COSTA e RHAISSA FAUSTINO CORREA DAMASCENO.”



    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por sua vez, manteve a decisão que negou a conversão da prisão preventiva em domiciliar com base na seguinte fundamentação (eDOC.02, pp. 234-.240, grifei):



     



    “No que toca à alegação de ausência de motivos que autorizam a manutenção da cautelar extrema, julgo que a ordem não deve ser concedida, não se tendo configurado o alegado constrangimento ilegal. 



    Verifico, com efeito, que a prática delitiva supostamente empreendida pela paciente encontra-se bem explicitada nos elementos carreados aos autos, apontados na decisão constritiva (ordem 45), estando presentes os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais, aliás, se afiguram suficientes não apenas à decretação, mas à própria manutenção do acautelamento preventivo.



    (...)



    A argumentação trazida na aludida decisão e os elementos encartados no processo estão todos endereçados à conclusão de que a prática do suposto crime, tal como se deu, revela destacada gravidade concreta e sinaliza não se tratar de atividade meramente isolada ou eventual. Ao que noticia, durante as diligências policiais foi apreendida uma exorbitante quantidade de drogas diversificadas, de alto valor e potencial lesivo, aparentemente destinada à traficância e cuja posse é atribuída à paciente e ao coflagranteado, a saber, 5.232,23g de cocaína e 41,60g de “crack” (Conforme Exames Preliminares em ordens 24 e 26), além duas balanças de precisão e petrechos para fracionamento. 



    Enfim, essas são circunstâncias que potencializam a análise de cuidado e proteção ao corpo social a ser feita no juízo de risco (juízo de periculosidade e não juízo de certeza) próprio dessa fase processual. Daí não poder se falar, no caso, em ilegalidade ou ausência de fundamentação da decisão, revelando-se a manutenção da segregação da paciente em medida necessária para o efetivo resguardo da ordem pública. 



    Pelos mesmos fundamentos expendidos acima, entendo pela impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, a meu ver, são insuficientes e ineficazes para a plena garantia da ordem pública. 



    Além disso, o crime de tráfico de drogas, por cuja suposta autoria o paciente foi preso, reclama, em seu preceito secundário, pena máxima superior a quatro anos, o que, per se, preenche o requisito descrito no inciso I do artigo 313 do CPP, constituindo-se em mais um dos pressupostos a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar do agente. 



    Donde se afigurar inadequada, por ora, a pretensão de revogação da prisão preventiva, patenteadas que estão, nestes autos de habeas corpus, as condições veiculadas nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. 



    Ademais, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da presunção de inocência (ou de não culpabilidade) ou na possibilidade de o paciente, acaso condenado, vir a cumprir eventual pena em situação mais benéfica. Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-constitucional. 



    A simples existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão, por si só, de deslegitimar a segregação cautelar do agente, no caso em comento. Não são elas, as condições subjetivas, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando os elementos do caso em concreto apontam como necessária a manutenção da segregação preventiva. 



    Por fim, assim como o Juiz de base, não verifico a possibilidade de substituição da prisão preventiva carcerária de Rhaissa por domiciliar, já que demandaria o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 318 do Código de Processo Penal, os quais não se fazem presentes, in casu. 



    Há de se ter em conta que o artigo 318 do Código de Processo Penal, prevê em um rol taxativo as hipóteses em que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar: 



    (...)



    Trata-se de tema submetido à prudente e regrada discrição do juiz – uma vez que relacionado à providência de cunho cautelar – e não um direito subjetivo da acusada – sendo indispensável que se demonstre por meio de prova idônea (que em sede mandamental deve ser pré-constituída) que a agente preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício, nos termos do parágrafo único do artigo acima citado, o que não foi feito no presente caso. 



    In casu, verifica-pelos documentos acostados que a paciente tem mesmo um filho menor de 12 anos de idade (conforme certidão de nascimento acostada em ordem 51). 



    A despeito disso, entendo que o escopo trazido pela Lei nº 13.257/2016, das hipóteses de prisão domiciliar dos pais, é a proteção das crianças e não a transformação delas em escudo para malfeitores. Há casos em que, dependendo dos crimes relacionados (estupro de vulneráveis, maus-tratos, violência doméstica, tráfico de entorpecentes tendo o lar como ponto de vendas, etc), seria um verdadeiro contrassenso manter as crianças sob os cuidados do agente.



    (...)



    No caso em tela, os autos noticiam que a agente vem praticando traficância ilícita no interior do imóvel onde aparentemente residia com a criança, o que indica que o infante poderia estar exposto, pela mãe, no interior da residência, à atividade ilícita. 



    Assim, observados os critérios dispostos no artigo 318, V, do CPP, na toada do querer legislativo, não verifico a conveniência da substituição da prisão preventiva carcerária da paciente por prisão domiciliar.” 



    De início, importa ressaltar que o art. 318-A do CPP determina a substituição da prisão preventiva pela custódia cautelar à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, excepcionando os casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente. Diz o art. 318-A, in verbis:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”



    Como se nota, a fundamentação exarada pelas instâncias ordinárias ao negarem a prisão domiciliar desborda das balizas traçadas por esta Corte, bem como da previsão contida no art. 318-A do CPP, na medida em que o suposto delito não foi cometido com violência ou grave ameaça ou, ainda, contra seu filho ou dependente. 



    O óbice à conversão da prisão preventiva em domiciliar se centra na gravidade abstrata do delito praticado pela paciente, na ausência de comprovação de que seria imprescindível sua presença aos cuidados do filho e também no fato de ter sido o tráfico de drogas praticado em sua residência.



    Primeiramente, considerações abstratas acerca da gravidade do crime não se prestam a fundamentar a negativa à substituição pretendida, pois, no caso, o que se visa garantir, de forma precípua, é o resguardo ao interesse de pessoa em desenvolvimento.



    Com efeito, a prevalecer o entendimento de que acusadas por tráfico de drogas não poderiam se beneficiar da substituição pretendida a providência determinada por esta Egrégia Corte no julgado paradigma restaria quase que totalmente esvaziada, já que dados atualizados do Infopen revelam que o maciço contingente carcerário feminino é composto, justamente, por presas que incidiram no tipo penal ora em comento. 



    Em verdade, o julgamento do Supremo Tribunal Federal direciona-se especificamente à parcela de presas que se encontram em situação análoga à da paciente, primária, acusada de crime sem violência ou grave ameaça e que, ao que tudo indica, em nenhum momento exerceu ato atentatório à incolumidade física e moral de seu filho.



    De igual modo, embora a droga tenha sido apreendida na residência onde também vivia o infante, não há comprovação de que era ela exposto a qualquer constrangimento moral ou físico, nem que tivesse participação na comercialização da substância ilícita. Em verdade, não há sequer demonstração de que a menor tinha conhecimento da suposta atividade exercida pela genitora.



    Assim não se pode presumir que o contato com a mãe, ainda que acusada de crime a que a lei comina pena elevada, seja mais pernicioso que alijar a criança por completo de seu convívio, sobretudo considerando que, do que se tem dos autos, já não conta com a presença da figura paterna, foragido em razão da mesma ação penal. Nesse sentido, o afastamento prematuro da mãe poderia colocar o filho em situação de especial vulnerabilidade.



    O viés com que se deve a analisar a matéria, portanto, não é, tão somente, o da reprovabilidade da conduta praticada pelos pais, mas também o resguardo aos direitos das crianças, estabelecido com prioridade absoluta no art. 227 da Constituição Federal, como bem ressaltado pelo e. Min. Ricardo Lewandowski no emblemático julgado, ora utilizado como paradigma: 



    “Os cuidados que devem ser dispensados à mulher presa direcionam-se também aos seus filhos, que sofrem injustamente as consequências da prisão da mãe, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, o qual estabelece a prioridade absoluta na consecução dos direitos destes:



    Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.



    Aqui, não é demais relembrar, por oportuno, que o nosso texto magno estabelece, taxativamente, em seu art. 5º, XLV, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, sendo escusado anotar que, no caso das mulheres presas, a privação de liberdade e suas nefastas consequências estão sendo estendidas às crianças que portam no ventre e àquelas que geraram.



    (…)



    Conforme explicam, existe uma experiência compartilhada pela qual todos os seres humanos devem passar. E tal experiência é de suma importância para o desenvolvimento sensorial e emocional. Sem ela, os órgãos, assim como o sistema nervoso, podem, sobretudo em épocas críticas do desenvolvimento infantil, sofrer danos permanentes. A consistência do afeto que recebem é da máxima relevância para a formação de pessoas saudáveis e capazes de estabelecer relações sociais profundas.



    Trazendo tais reflexões para o caso concreto, não restam dúvidas de que a segregação, seja nos presídios, seja em entidades de acolhimento institucional, terá grande probabilidade de causar dano irreversível e permanente às crianças filhas de mães presas.



    Nos cárceres, habitualmente estão limitadas em suas experiências de vida, confinadas que estão à situação prisional. Nos abrigos, sofrerão com a inconsistência do afeto, que, numa entidade de acolhimento, normalmente, restringe-se ao atendimento das necessidades físicas imediatas das crianças.



    Finalmente, a entrega abrupta delas à família extensa, como regra, em seus primeiros meses de vida, privando-as subitamente da mãe, que até então foi uma de suas únicas referências afetivas, é igualmente traumática. Ademais, priva-as do aleitamento materno numa fase em que este é enfaticamente recomendado pelos especialistas.



    Por tudo isso, é certo que o Estado brasileiro vem falhando enormemente no tocante às determinações constitucionais que dizem respeito à prioridade absoluta dos direitos das crianças, prejudicando, assim, seu desenvolvimento pleno, sob todos os aspectos, sejam eles físicos ou psicológicos.”



    Ademais, importa ressaltar que, com a alteração produzida pelas Leis 13.257/2016 e 13.769/2018, desnecessário se faz demonstrar a imprescindibilidade dos cuidados da mãe.



    A lei, em verdade, presume a necessidade e a importância do acompanhamento materno ao infante menor de 12 (doze) anos, tanto que propositalmente o legislador retirou da redação do art. 312,V, do CPP, a comprovação de que seria ela “imprescindível aos cuidados” da menor, a qual se faz necessária em outros casos do mesmo artigo. 



    Dito isto, tenho que a avaliação empreendida pelo Juízo singular e corroborada pelo TJMG, não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, nem demonstra a presença de situação excepcional a justificar o óbice à concessão de prisão domiciliar à paciente, mãe de criança de 3 (três) anos de idade, segundo o que consta dos autos.



    Nesse tocante, impõe-se o imediato reparo da ilegalidade constatada, sendo o caso de se conceder a ordem, a fim de deferir a substituição pretendida.



    5. Isso posto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva imposta a RHAISSA FAUSTINO CORREA DAMASCENO pela medida cautelar de prisão domiciliar, na forma a ser estabelecida pelo Juízo de origem.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Comunique-se também ao TJMG e ao STJ sobre os termos desta decisão, encaminhando-se cópia integral. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente